Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715280-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIONARA ALVES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. SAÚDE. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, possível a inversão do ônus da prova ao se constatar a hipossuficiência da parte autora em comprovar o nexo de causalidade das condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento e os danos experimentados. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova, ao argumento de não estarem presentes os requisitos para tanto, e de que não há que se falar em debilidade da parte autora quanto ao encargo de suportar o ônus da prova do fato constitutivo do direito por ela invocado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados” (ID 20742452 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029